Tribunal: TJMT
Processo: 1052932-75.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052932-75.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TATIANE FERREIRA LADISLAU - CPF: 016.899.231-05 (AGRAVANTE), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 831.216.171-68 (ADVOGADO), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL –
DEMONSTRAÇÃO, PELO AGRAVADO, DA HIGIDEZ FINANCEIRA DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C
ART. 98 DO CPC
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do

art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Uma vez deferido o benefício da justiça gratuita, é da parte impugnante o ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, o que foi devidamente atendido pela parte adversa.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1052932-75.2019.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
TATIANE FERREIRA LADISLAU

AGRAVADO(S):
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
TATIANE FERREIRA LADISLAU

contra decisão de id. 193460162 que acolheu a impugnação à concessão da justiça gratuita formulada pela Agravada em contrarrazões recursais e revogou os benefícios da gratuidade anteriormente deferidos
pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

Em suas razões recursais (id. 194582273), sustenta que
“a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde de comprovação de pobreza, bastando a simples declaração de que o pagamento das custas coloca em xeque o sustento próprio e de sua família”.

Sustenta que as imagens apresentadas pela Agravada não comprovam sua higidez financeira, na medida em que não se referem a passeios dispendiosos, tampouco retratam itens luxuosos. Acrescenta que
“a alegação de que a Agravante possui condições financeiras pois atualmente reside no exterior é extremamente descabida, pelo fato dela ter mudado de cidade justamente para que pudessem auferir uma melhor condição financeira, (...) Agravante que, conforme já informado, atualmente sobrevive fazendo diárias como faxineira, não tirando valores altos para seu sustento e de sua família”
.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo a fim de que seja reformada a decisão que revogou a justiça gratuita e, por consequência, mantido o benefício deferido pelo Juízo de Primeira Instância.

Contrarrazões no id. 196797689 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024